Tribunal: TJMT
Processo: 1024021-24.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024021-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LETICIA RODRIGUES LIMA SILVA E SANTOS - CPF: 732.297.331-34 (APELADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME.

1. Candidato classificado em concurso público, mas nomeado apenas e tão somente pelo Diário Oficial.

2. De acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.

3. Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato.

4. Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar ao Impetrado/apelante que promova a reabertura de prazo para apresentação de documentos necessários para a posse no concurso.

Em suas razões recursais (Id. 141035342), alega o Município que a sentença deve ser reformada, pois o Apelado não atendeu a convocação publicada no Diário Oficial, conforme previa o edital do concurso.

Logo, não há falar em ilegalidade, pois é dever do candidato acompanhar as nomeações.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141035346.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença, conforme parecer anexado no Id. 166816672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se há direito líquido e certo do Apelado de ser renovado o ato de nomeação e posse em cargo público, uma vez que nomeado apenas e tão somente por meio de diário oficial.

A sentença foi prolatada no dia 02/05/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar a autoridade coatora que proceda com a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para posse no concurso que a impetrante logrou aprovação, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. “

O Apelado foi nomeado por meio de Diário Oficial no dia 28/04/2017 (ATO GP Nº 768/2017 – Id. 139627617) e o ato foi tornado sem efeito em 22/06/2017 por força do ATO GP n. 1092/2017 diante do não atendimento a convocação.

O apelante sustenta a legalidade de convocação exclusiva, via publicação, uma vez que prevista no edital.

De outro lado, os documentos juntados pelo Apelante não comprovam que a nomeação do Apelado tenha ocorrido por outros meios, como por exemplo, envio de e-mail, envio de carta pelo correio (AR), etc, pelo contrário, é incontroverso que o ato convocatório se deu exclusivamente por edital.

Não se nega a existência e aplicação do princípio da autotutela administrativa, cuja observância é de extrema importância para evitar ilegalidade e proteção à Administração Pública.

Entretanto, também não se pode negar a observância aos princípios da publicidade e acesso aos cargos públicos, estampados no art. 37 da Carta Magna.

Assim, de acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.

Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato, haja vista que o concurso foi homologado em 28/04/2015, ao passo que a nomeação ocorreu somente em 28/04/2017, quando já passado 2 anos.

Acerca da matéria, pacífico é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2.
Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse
, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEADO APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA, EM SEDE DE REEXAME.
1. Preliminar de perda superveniente do objeto por cumprimento de decisão judicial liminar.
2. A perda superveniente do objeto somente se configura quando o direito pretendido pela parte é alcançado na via administrativa, o que não ocorreu no caso em tela, pois a pretensão do Impetrante ocorreu em cumprimento de decisão judicial. Ademais, a decisão liminar possui natureza precária, ou seja, é imprescindível a sua conformação em sede de cognição exauriente.
3. Preliminar rejeitada.
4. Mérito.
5. Candidato classificado em concurso público, mas nomeado apenas e tão somente pelo Diário Oficial.
6. De acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.
7. Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato.
8. Recurso Desprovido e sentença ratificada em sede de reexame necessário.

(N.U 1025800-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
- PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA -
NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA. O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado.
Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência
. (TJ/MT - N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL E AVISO DE RECEBIMENTO – NÃO PROCURADO –LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – 1 -
A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação . 2 -O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade
. 3 - Não se pode perder de vista que a intimação pessoal a ser verificada na hipótese (intimação para posse em concurso ) é apenas aquela que efetivamente representa a cientificação da parte. Bem por isso, a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo candidato somente mostra-se válida quando o documento vem assinado pelo próprio candidato. (TJ/MT - N.U 1009774-82.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade. (TJ/MT - N.U 0007217-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023